Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wesley Martins Quintanilha contra condenado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a insuficiência probatória justifica a absolvição do acusado; e, (ii) definir a fração adequada para dosimetria da pena em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a palavra da vítima, que possui especial relevâncias nos crimes de violência doméstica, esteja respaldada por outros elementos de prova, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato, na primeira fase da dosimetria da pena, é aceita por esta corte e pelos tribunais superiores, não havendo falar em retificação da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CP, art. 61, incisos I e II, "f".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.942.630/SC; Acórdão no 1921022, TJDFT, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva.